Tribunal: TJDFT
Processo: 0744431-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744431-06.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JARDY GOMES DA CUNHA RECORRIDO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS EM SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SINDICATO. CESSÃO DE PRECATÓRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. COMPARECIMENTO DA AUTORA NA SEDE DO SINDICATO PARA TRATAR DO SEU CRÉDITO. DATA DA CIÊNCIA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO. PRETENSÃO PRESCRITA. RECURSO PROVIDO. 1. O Código Civil estabelece que violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição (art. 189). A prescrição é instituto que conduz à perda da exigibilidade de um direito, por força do decurso do tempo. Visa impedir a eternização dos litígios e punir o titular do direito que permanece inerte durante determinado lapso temporal. 2. Há debate doutrinário sobre o marco do nascimento da pretensão (termo inicial) - se da efetiva violação do direito ou da ciência da violação. Em outras palavras, se deve incidir a teoria da actio nata sob o viés objetivo (efetiva violação do direito) ou subjetivo (conhecimento, pelo titular, da violação do direito). O Superior Tribunal de Justiça - STJ admite ambas as vertentes. 3. Na hipótese, deve ser aplicada a vertente subjetiva da teoria da actio nata em razão da dificuldade de se identificar o momento exato da efetiva violação do direito. Deve-se analisar se há nos autos alguma informação que indique a data em que a autora/apelada teve ciência de que não receberia seu crédito espontaneamente pelo sindicato no valor que entendia devido. 4. Extrai-se dos autos que, em 11/02/2020, a autora/apelada compareceu ao sindicato para “ver sobre a venda do precatório coletivo” e rejeitou a oferta. O fato de o sindicato ter oferecido a “venda” do precatório à autora/apelada e ela ter negado a oferta, atrai a conclusão de que ela, naquele momento, teve conhecimento de que o sindicato não pretendia pagar o valor do crédito na forma como ela entendia devido. 5. Documentos que comprovem os marcos de contagem do prazo prescricional podem ser apresentados a qualquer tempo, uma vez que tratam de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 6. O art. 206, § 3o, do Código Civil prevê que prescreve em 3 anos “a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa”. Desse modo, e considerada que a presente demanda foi ajuizada apenas em 26/10/2023, deve ser declarada a prescrição. 7. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbenciais invertidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, ao argumento de que não teria ocorrido a prescrição. Assevera que a natureza alimentar do crédito impõe a aplicação do prazo prescricional quinquenal e não, trienal, segundo as provas documentais trazidas os autos; e b) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, afirmando que o ônus da prova acerca da ciência da recorrente deveria recair sobre o recorrido, por não existir qualquer documento ou prova concreta nos autos que demonstre a alegada ciência em 2020. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido. Isso porque “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento”. (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.575.209/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025. Ainda que fosse possível superar referido óbice, o apelo não deveria seguir em relação à indigitada ofensa aos artigos 206, § 5o, inciso I, do CC, e 373, inciso I, do CPC, pois para apreciar as teses recursais, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027